Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado no 010124783457, no valor de R$ 17.798,83, com parcelas descontadas do benefício de aposentadoria do requerente (NB: 205.618.515-0), em 84 parcelas mensais de R$ 445,00; b) condenar o réu a não descontar parcelas da aposentadoria do autor, referente ao contrato de no 010124783457, sob pena de multa; c) condenar o réu a indenizar o requerente, a título de reparação por danos materiais, no valor de R$ 2.670,00, referente às 6 parcelas de R$ 445,00 descontadas; d) condenar o réu a indenizar o requerente, a título de compensação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na peça recursal o réu assevera a legitimidade da contratação do empréstimo, não lhe ter sido restituído o valor do empréstimo depositado na conta bancária do autor, inocorrência de dano moral, inocorrência de dano material, culpa exclusiva do autor/terceiro. Pugna pela reforma da sentença para afastamento das condenações e, alternativamente, pela redução do valor fixado a título de dano moral. Pede que os juros de mora incidentes sobre o dano moral incidam a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63856486), com preparo recursal regular (ID 63856490 pgs. 1/2) e com contrarrazões oferecidas (ID 63856494).
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Ademais, a teor das Súmulas 297 e 479 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Cuidam os presentes autos de vício de vontade na contratação do empréstimo consignado no 010124783457, no valor de R$ 17.798,83, com parcelas descontadas do benefício de aposentadoria do requerente (NB: 205.618.515-0), em 84 parcelas mensais de R$ 445,00. O conjunto probatório acostado à inicial, especialmente o documento ID 63856410 (pág. 3), assim como os áudios acostados, especialmente os de ID 63856432/63856433/63856434, esclarecem que o autor não desejou a contratação do empréstimo, assim como restituiu a quantia recebida em sua conta bancária consoante orientação dos até então representantes do banco réu, pelo mesmo canal de contato utilizado para pleitear o cartão de crédito, não restando caracterizada a culpa do consumidor.
5. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Consoante com propriedade registrou a sentença, o réu não comprovou que os intermediadores do empréstimo não possuíam vínculo com a instituição bancária ré, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).
7. Quanto ao dano moral, em que pesem os transtornos experimentados pelo autor, as circunstâncias narradas nestes autos não são aptas a macularem os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, imagem, incolumidade física/psicológica, honra ou privacidade. Não se demonstrando maculados pelas circunstâncias narradas, não há dano moral a ser indenizado, impondo o afastamento desta condenação. Assim, prejudicada a análise do pedido de adequação da incidência dos juros de mora sobre o valor fixado na sentença a título de reparação moral.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação ao dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.